Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-10.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL FIXADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PERÍODO. DISPONIBILIZAÇÃO EFETIVA DO BEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça e neste egrégio Tribunal, é cabível a retenção de 10% a 25% do valor pago em caso de desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, patamar que será balizado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
2. A retenção de percentual das prestações do preço do imóvel deve ser em montante suficiente para indenizar a vendedora pelos prejuízos advindos do distrato, em especial as despesas administrativas com divulgação e comercialização do imóvel, e, ainda, o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel, além de eventual utilização do bem pelo comprador.
3. Em juízo de proporcionalidade, conclui-se que a retenção de 20% (vinte por cento) do valor das prestações já pagas pela compra do imóvel não se mostra excessiva para o comprador e nem ínfima para a vendedora, atendendo, assim, aos reclames do caso concreto.
4. Em se tratando de imóvel em multipropriedade, o período de incidência da taxa de fruição não deve corresponder ao lapso temporal compreendido entre a entrega do bem até o desfazimento do negócio, já que o imóvel não esteve disponível para uso livre e contínuo durante todo o período, dada a característica do negócio, mas sim pelo período correspondente ao tempo de ocupação, sendo este entendido como o efetivamente disponibilizado, nos termos do cronograma de uso compartilhado. Não havendo comprovação do uso efetivo do bem, correta a sentença que afasta a pretensão de retenção da taxa de fruição.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.